Tribunal: TJES
Processo: 5002895-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2895-49
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JADIR VASSOLER PEREIRA

AGRAVADO:
VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
3
ª Vara Cível da Comarca de Guarapari- ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA SOMENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO – PREVISÃO NORMATIVA DO CÓDIGO DE RITOS -
P
RESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO CONTRATUAL VERBAL – SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMIDADE – IN STATUS ASSERTIONIS – DESCRIÇÃO CONTIDA NA PEÇA DE INGRESSO – PRESENÇA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 505 DO CPC – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO MESMO CONTEXTO PROBATÓRIO
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1- Conforme dicção expressa do art. 98, §5º, do CPC, pode o judiciário conceder a gratuidade da tramitação do processo somente em relação a alguns atos, destacando-se o art. 98, §5º, do CPC.

2 –
A teoria adotada pelo STJ com relação as condições da ação, são extraídas das assertivas expostas na peça de ingresso,
in status assertionis
, razão pela qual afastam-se as preliminares arguidas pela singela leitura da peça de ingresso
.

3 -
C
onforme dispõe o art. 505 do CPC, encontra-se preclusa a matéria que já tenha sido decidida no recurso, após o transcurso do lapso temporal pertinente ao recurso cabível.
In casu
, a obrigação de prestar contas já restou fixada por esta corte de justiça
.

4 –
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002895-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JADIR VASSOLER PEREIRA
AGRAVADO: VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2895-49
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JADIR VASSOLER PEREIRA

AGRAVADO:
VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
3
ª Vara Cível da Comarca de Guarapari- ES

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte d
e
JADIR VASSOLER PEREIRA
, uma vez que inconformado com a respeitável decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas 0011178-59.2015.8.08.0021 em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari – ES, que lhe move a empresa VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA ME, pessoa jurídica, CNPJ. 06.077.376/0001-80, com sede na rua Aécio Alves Costa, 105, sala 101, Muquiçaba, Guarapari/ES.

O recorrente sustenta

que a empresa não pode requerer em nome próprio direito atribuído a terceiro; o procedimento não
é
o adequado
e, ainda,
não exist
em
nos autos prova
s
de que o agravante, que era motorista da empresa, possa ser considerado administrador da empresa ou do caminhão, sendo condenado a prestar contas à empresa por algo que era controlado por esta, uma vez que todo
a organização de
fretes, recebimentos e pagamentos eram geridos pela empresa agravada, como demonstra os documentos acostados na inicia
l.

Assevera que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, carência de ação pela falta de interesse de agir, como defesas dilatórias e, no mérito, a ausência de prova da suposta sociedade, ausência de prova da administração da sociedade e ausência de prova de determinação expressa para gestão do negócio
.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 857323
.

Em sede de contraditório, pugna a parte agravada pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
22
de
a
bril
de 202
1
.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2895-49
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JADIR VASSOLER PEREIRA

AGRAVADO:
VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
3
ª Vara Cível da Comarca de Guarapari- ES

VOTO

Conforme consignado em sede de relatório, t
rata-se de irresignação por parte d
e
JADIR VASSOLER PEREIRA
, uma vez que inconformado com a respeitável decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas 0011178-59.2015.8.08.0021 em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari – ES, que lhe move a empresa VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA ME, pessoa jurídica, CNPJ. 06.077.376/0001-80, com sede na rua Aécio Alves Costa, 105, sala 101, Muquiçaba, Guarapari/ES.

O recorrente sustenta

que a empresa não pode requerer em nome próprio direito atribuído a terceiro; o procedimento não
é
o adequado
e, ainda,
não exist
em
nos autos prova
s
de que o agravante, que era motorista da empresa, possa ser considerado administrador da empresa ou do caminhão, sendo condenado a prestar contas à empresa por algo que era controlado por esta, uma vez que todo
a organização de
fretes, recebimentos e pagamentos eram geridos pela empresa agravada, como demonstra os documentos acostados na inicia
l.

Assevera que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, carência de ação pela falta de interesse de agir, como defesas dilatórias e, no mérito, a ausência de prova da suposta sociedade, ausência de prova da administração da sociedade e ausência de prova de determinação expressa para gestão do negócio
.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 857323
.

Em sede de contraditório, pugna a parte agravada pela manutenção da decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre
Ação proposta pela empresa VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA – ME (TRANSPORTES SIQUEIRA), CNPJ 06.077.376/0001-80, em face do então motorista JADIR VASSOLER PEREIRA, ora agravante.

Alega a Empresa Autora/agravada que o Sr. Vilton Mantovaneli Siqueira, sócio/proprietário da agravada, teria comprado um caminhão juntamente com o Réu em 30 de abril de 2013 para realização de fretes e que o caminhão foi registrado em nome da empresa Autora, como de fato foi, sendo desta o caminhão.

Entretanto indica que ocorreu um acordo verbal entre Jadir e Vilton onde o agravante seria o motorista e sócio do caminhão; que as parcelas do financiamento do caminhão, o seguro, despesas com IPVA, óleo, mecânica, pneus, etc. seriam pagas com dinheiro do frete;

Que o lucro líquido, já descontadas as despesas acima, seria dividido em partes iguais entre ambos; E que seria do agravante a responsabilidade de prestação de contas para o Sr. Vilton, razão pela qual a empresa agravada propôs a presente ação em nome próprio para ver garantido, interesse de terceiro.

Por fim, sustenta que o agravante nunca prestou contas ou repassou a parte do lucro que cabia ao Sr. Vilton, o que teria configurado crime de apropriação indébita, motivo pelo qual registrou um boletim de ocorrência, indicando que o agravante teria se apropriado de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil reais), o que seria, em tese o valor, pretendido com a presente ação.

Em defesa
junto ao juízo de primeiro grau
foi requerido o reconhecimento da incompetência do juízo, bem como suscitadas preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, carência de ação e falta de interesse de agir, inadequação do procedimento eleito e ausência de representação adequada, ao que o MM. juiz de piso entendeu
por rejeitar as alegações preliminares.

Quanto ao mérito sustenta o recorrente que não existe
tal obrigação por parte do agravante, que era
só
motorista subordinado as normas e controles da empresa.

Eminentes pares. Após transcrever o conteúdo do que consta nos autos em sede de primeiro grau, observo que a temática já foi desenvolvida perante esta corte, no que é pertinente a obrigação do recorrente em prestar contas a agravada. Ao que entendo pertinente invocar os termos da decisão recorrida e passar a confrontar os argumentos alinhados na peça recursal.

Eis a decisão agravada que saneou o feito no que é pertinente:

[...]

É o relatório.

Ab initio, verifico a ausência de preliminares, questões prejudiciais de mérito ou matérias de ordem pública que demandem análise no momento. O feito tramitou de forma regular, tendo sido oportunizadas às partes todas as prerrogativas inerentes ao con­traditório e à ampla defesa.

Passo, pois, ao cerne da 1ª fase desta ação.

Nesse talante, não é controvertido nos autos a existência de uma socie­dade informal para certo fim entre os litigantes, assim como não é a vigência dessa rela­ção, o período de apuração, o fato de que o demandado conduzia o veículo de transporte de carga.

O ponto nodal da questão é saber se o requerido se obrigou na forma descrita na exordial, a prestar contas periodicamente de sua administração na condução e ad­ministração do transporte das cargas.

Tratando-se de obrigação verbal assumida pelas partes, as testemunhas efetivamente não souberam afirmar a exata extensão do tipo de relação contratual mantida entre as partes, e especialmente se o requerido se obrigou na forma disciplinada na exordial.

Porém, as testemunhas foram absolutamente uníssonas em reafirmar a existência de relação contratual entre ambos pelo período indicado, o especial fim lucrativo da associação dentre outras questões anexas.

Além disso, a prova testemunhal foi relevante para assimilar o tipo de relação contratual mantido entre ambos, embora peque quanto a sua extensão, deixando clara a compreensão de que somente o autor, em nome próprio, exercia a atividade empresarial.

Tem-se dos autos que o requerente aportou a maior parte de capital no negócio, e em compensação (objetivo), assumiria os riscos limitados a esse valor. A prova testemunhal corrobora que o requerente, na verdade, apenas aportou capital na atividade a fim de constituir capital de giro e patrimônio de afetação.

O requerido, a seu turno, além de tomar aparentemente em conjunto de parte desse financiamento para a formação do patrimônio de afetação, e de ser remunerado pela atividade de motorista, é quem realizava a atividade empresarial efetivamente – fretamento de carga – em nome próprio e assim se revelava perante terceiros.

Há clara evidência, pois, de que era somente o requerido quem se esforçava pelo fim lucrativo da atividade, responsabilizando-se perante terceiros e, em com
p
ensação, o requerente apostou na lucratividade do negócio, obviamente consciente dos seus riscos.

O que ocorrera dos autos, pelo que pude depreender, é que o requer
i
do, ao revés de meramente fazer um empréstimo bancário, captou recursos com o autor.

O autor, em vez de apostar seu dinheiro em um investimento mais conservador (debêntures, CDBs e etc.) investiu na atividade do requerido, sujeitando-se não aos juros de mercado, mas ao aviamento de tal empresa.

O requerido se beneficiaria do baixo custo dessa forma de captação de recursos com o porém de remunerar o autor com certo percentual do negócio. O autor, ao seu turno, assume os riscos do negócio, aceitando perder esse capital se a atividade empres
a
rial não vingasse lucros; se ela vingasse, todavia, ele receberia uma fatia (o tamanho da fatia cuja extensão não está clara à luz das provas). Se não vingasse, perderia apenas o que inves
t
iu.

Portanto, no caso em análise, a relação jurídica mantida entre as pa
r
tes foi nitidamente no sentido de constituição de uma sociedade em conta de participação.

Na esteira da doutrina especializada
1
“[...] as sociedades em conta de participação são entes despersonaliz
a
dos, cujo contrato associativo apenas tem força perante os sócios contratantes. Por essa razão, já se reconheceu a “virtualidade” dessas empresas – “empresas virtuais”, rendendo-lhe ainda o apelido mais difundido de “sociedades secretas”.

Portanto, como requerido era o sócio o
s
tensivo, isto é, o empresário “de fato”, naturalmente era ele quem tinha relação íntima com a coisa, como atesta a prova dos autos e, portanto, só ele pode confirmar detalhadamente a extensão da atividade.

Desse modo, na esteira do parágrafo único, segunda parte, do art. 991 do CC, o sócio ostensivo se compromete a perante o sócio participante (espólio a
u
tor) inclusive sob o regramento da prestação de contas, tornando tal dever inquestionável.

Esse dever, também assina-lo porque importante, compreenderá entre janeiro de 2014 a junho de 2015, vez que este foi o limite questionado na petição inicial, em razão do princípio da adstrição.

O c. STJ extirpou no regime exigência de contas a possibilidade da petição inicial conter pedido de genérico de prestação, e de modo não parametrizado (REsp 1318826/SP), o que, evidentemente, deve se refletir na sentença, a fim de possibilitar uma ob­jetiva presta­ção jurisdicional.

E a re, encerro a primeira fase do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o requerido à prestação de contas sobre os atos de gestão no negócio indicado na inicial, entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de junho de 2015, no prazo de 15 dias, sob pena de se admitir a que o autor apresentar tudo confor­me o art. 550 e seguintes do CPC.

Considerando que é cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios (AgRg nos EDcl no Ag 816.750/MG), condeno a re­querida ao pagamento de 11% sobre o valor da causa, uma vez a simplicidade técnica natural desta fase e de produção de provas em audiência, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Decorrido o prazo acima fixado, voltem-me conclusos os autos, opor­tunidade que averiguarei a tempestividade da manifestação dando sequência regular ao fei­to, ou determinarei a inti­mação do autor para que o faça (caso o réu não a apresente ou ratif
i
que no prazo legal).

Quanto a gratuidade entendo por deferi-la somente com relação ao recurso interposto não interferindo na relação originária, tampouco afastando efeitos de sucumbência supervenientes, conforme autorização do art. 98, §5º, do CPC.

Quanto ao contexto meritório, entendo necessário pontuar duas temáticas relevantes debatidas pelo recorrente. A primeira no que é pertinente as “condições da ação” descritas no presente recurso.

Segundo o autor deve ser reconhecida a ilegitimidade, tanto ativa quanto passiva das partes, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

Ocorre que, conforme pacífica doutrina encampada pelo Superior Tribunal de Justiça. estas estão vinculadas às afirmações articuladas na peça de ingresso pelo autor, circunscrevendo a sua pertinência ao mérito do julgamento.

Portanto, segundo a aparente descrição contida na peça de ingresso, conforme os articulados fundamentos adotados, após a constituição da sociedade de fato o autor, ora agravado, persegue a responsabilidade do agravante em lhe prestar contas sobre os lucros/prejuízos advindos da relação entabulada, o que perfaz perfeitamente a subsunção das partes ao contexto narrado. Se fazendo presente as condições da ação para o desenvolvimento do feito.

Portanto, rejeito a alegação tanto de ilegitimidade ativa quanto passiva formuladas na peça de ingresso, abraçando sem reparos a teoria mencionada.

De outro norte, no que pertine a ausência de provas sobre as obrigações do recorrente em prestar contas a recorrida, verifico que a temática não é nova no processo originário.

Alerto quanto a este ponto, posto que a irresignação quanto ao tema já foi alçada a esta corte pelo recorrente. Com o desiderato único de demonstrar o presente fundamento, necessário
transcrever
o que restou consignado no julgamento do Agravo de Instrumento de número
0001357-94.2016.8.08.0021,
oriundo do feito originário em trâmite perante o primeiro grau.
:

[...]

Ao observar os termos da decisão objurgada, entendo por manter irretocável os fundamentos
eleitos pelo magistrado, na medida em que a aparência do bom direito está consubstanciada na sociedade de fato que havia entre as partes, possuindo os autores interesse na verificação da quantidade de fretes realizados e nas despesas geradas pela carreta, possibilitando, assim, a verificação dos lucros obtidos e não repassados, sendo imprescindível aos autores a exibição de tais documentos para analisarem os danos materiais eventualmente sofridos durante a existência da sociedade
.

[...]

A obrigação de prestar contas pelo recorrente, conforme delimitado em julgamento pretérito, já está sepultada pela manutenção da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, encontrando-se submetida ao fenômeno da preclusão, havendo redação expressa sobre o tema no nosso ordenamento processual.

Conforme redação expressa do artigo 505 do CPC:

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

Verifico que a decisão pretérita produzida por esta corte assentou a existência da sociedade de fato e, ainda, a obrigação da parte recorrente de prestar contas ao agravado, o que impede, a toda evidência, a reanalise da temática ainda que em momento procedimental diverso, mormente por não se revelar nos autos prova diversa que pudesse servir a demonstração da inexistência, tanto da relação quanto da obrigação.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2895-49
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JADIR VASSOLER PEREIRA

AGRAVADO:
VILTON MANTOVANELI SIQUEIRA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
3
ª Vara Cível da Comarca de Guarapari- ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA SOMENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO – PREVISÃO NORMATIVA DO CÓDIGO DE RITOS -
P
RESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO CONTRATUAL VERBAL – SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMIDADE – IN STATUS ASSERTIONIS – DESCRIÇÃO CONTIDA NA PEÇA DE INGRESSO – PRESENÇA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 505 DO CPC – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO MESMO CONTEXTO PROBATÓRIO
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1- Conforme dicção expressa do art. 98, §5º, do CPC, pode o judiciário conceder a gratuidade da tramitação do processo somente em relação a alguns atos, destacando-se o art. 98, §5º, do CPC.

2 –
A teoria adotada pelo STJ com relação as condições da ação, são extraídas das assertivas expostas na peça de ingresso,
in status assertionis
, razão pela qual afastam-se as preliminares arguidas pela singela leitura da peça de ingresso
.

3 -
C
onforme dispõe o art. 505 do CPC, encontra-se preclusa a matéria que já tenha sido decidida no recurso, após o transcurso do lapso temporal pertinente ao recurso cabível.
In casu
, a obrigação de prestar contas já restou fixada por esta corte de justiça
.

4 –
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __10__de _MAIO__de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.